Tribunal: CARF
Processo: 10580.729587/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INSTRUMENTO DISCRICIONÁRIO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 16, IV, DO DECRETO No 70.235/72. PEDIDO SEM EFICÁCIA.
A conversão do julgamento em diligência é medida de natureza discricionária e apenas se justifica quando a prova existente nos autos se revela insuficiente. No caso, os elementos apresentados pela Fiscalização e pela Recorrente já permitem o pleno esclarecimento das questões examinadas. Pedidos que não observam os requisitos de fundamentação exigidos pelo art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72 são tidos como não formulados.
CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INTIMAÇÃO REGULAR. CIÊNCIA POR EDITAL. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A alegação de cerceamento de defesa exige demonstração concreta do prejuízo, ônus que incumbe à parte que suscita a nulidade. A Recorrente não comprovou o suposto erro de endereço indicado, enquanto a fiscalização diligenciou no endereço constante dos registros oficiais. A cientificação por edital decorreu da própria conduta da empresa, que encerrou suas atividades sem comunicar o Fisco. Ausentes vício procedimental e prejuízo efetivo, afasta-se o requerimento de nulidade.
MATÉRIAS COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO. IMPARCIALIDADE DO JULGADOR ADMINISTRATIVO. SEPARAÇÃO ENTRE FUNÇÃO ATIVA E FUNÇÃO JUDICANTE. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INTERFERÊNCIA NO POLO PASSIVO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO COMPLEMENTAR.
Entre as matérias que podem ser apreciadas de ofício estão tanto os vícios que afetam a formação do crédito tributário quanto aqueles que comprometem a imparcialidade do órgão julgador. Sob essa ótica, a determinação da DRJ para que os autos retornassem à fiscalização com o objetivo de incluir responsáveis solidários revela indevida atuação substitutiva da função ativa. Essa interferência rompe a linha divisória entre fiscalizar e julgar, viola o princípio da congruência e instaura presunção antecipada de responsabilidade, esvaziando o caráter imparcial do julgamento. Diante da gravidade do vício identificado, impõe-se a declaração, de ofício, da nulidade do auto de infração complementar, determinando a exclusão dos responsáveis solidários do polo passivo.
ARBITRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO POR APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS POSTERIORES. SÚMULA CARF No 59. CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA DOS SERVIÇOS.
A ausência de escrituração fiscal e contábil inviabiliza a apuração do resultado tributável, legitimando a adoção do arbitramento pela fiscalização. Uma vez regularmente efetuado, o arbitramento não pode ser revisto em razão da apresentação posterior de documentação, conforme Súmula CARF no 59. Nas atividades de construção executadas por empreitada, aplicam-se os percentuais de 32% ou 8% sobre a receita bruta, conforme haja, respectivamente, prestação exclusiva de mão de obra ou emprego de materiais. Diante da ausência de elementos que definam a natureza dos serviços, é inaplicável o percentual reduzido.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INFRAÇÃO DE NATUREZA OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. INTIMAÇÃO REGULAR. PENALIDADE LEGÍTIMA.
O descumprimento de obrigação instrumental configura infração de natureza objetiva, prescindindo de análise quanto ao elemento subjetivo do agente. Constatado que a fiscalização intimou regularmente o contribuinte para a entrega das obrigações acessórias e que não houve atendimento ou manifestação, revela-se legítima a aplicação das penalidades.
MULTA QUALIFICADA. REQUISITOS SUBJETIVOS. DOLO NÃO CONFIGURADO. ENTREGA ZERADA DA DIPJ. INSUFICIÊNCIA. ARBITRAMENTO E AGRAVAMENTO. FUNDAMENTO COMUM. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO. SÚMULA CARF No 96. AFASTAMENTO DO AGRAVAMENTO.
A qualificação da multa exige prova de dolo específico, nos termos dos artigos. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, não sendo possível inferi-lo da simples falta de entrega ou do envio zerado da DIPJ. Consoante a Súmula CARF no 96, é vedada a cumulação entre arbitramento dos lucros e agravamento da penalidade quando ambos se apoiam no mesmo fato.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.729587/2014-16
ACÓRDÃO
1201-007.350 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
O.M.G CONSTRUTORA LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
DILIGÊNCIA.
DESNECESSIDADE.
INSTRUMENTO
DISCRICIONÁRIO.
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 16, IV, DO DECRETO No
70.235/72. PEDIDO SEM EFICÁCIA.
A conversão do julgamento em diligência é medida de natureza
discricionária e apenas se justifica quando a prova existente nos autos se
revela insuficiente. No caso, os elementos apresentados pela Fiscalização e
pela Recorrente já permitem o pleno esclarecimento das questões
examinadas. Pedidos que não observam os requisitos de fundamentação
exigidos pelo art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72 são tidos como não
formulados.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
ÔNUS
DA
PROVA.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INTIMAÇÃO REGULAR. CIÊNCIA POR
EDITAL. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A alegação de cerceamento de defesa exige demonstração concreta do
prejuízo, ônus que incumbe à parte que suscita a nulidade. A Recorrente
não comprovou o suposto erro de endereço indicado, enquanto a
fiscalização diligenciou no endereço constante dos registros oficiais. A
cientificação por edital decorreu da própria conduta da empresa, que
encerrou suas atividades sem comunicar o Fisco. Ausentes vício
procedimental e prejuízo efetivo, afasta-se o requerimento de nulidade.
MATÉRIAS COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO. IMPARCIALIDADE DO JULGADOR
ADMINISTRATIVO. SEPARAÇÃO ENTRE FUNÇÃO ATIVA E FUNÇÃO
JUDICANTE. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INTERFERÊNCIA NO POLO
PASSIVO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO COMPLEMENTAR.
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.350 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729587/2014-16
2
Entre as matérias que podem ser apreciadas de ofício estão tanto os vícios
que afetam a formação do crédito tributário quanto aqueles que
comprometem a imparcialidade do órgão julgador. Sob essa ótica, a
determinação da DRJ para que os autos retornassem à fiscalização com o
objetivo de incluir responsáveis solidários revela indevida atuação
substitutiva da função ativa. Essa interferência rompe a linha divisória
entre fiscalizar e julgar, viola o princípio da congruência e instaura
presunção antecipada de responsabilidade, esvaziando o caráter imparcial
do julgamento. Diante da gravidade do vício identificado, impõe-se a
declaração, de ofício, da nulidade do auto de infração complementar,
determinando a exclusão dos responsáveis solidários do polo passivo.
ARBITRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO POR APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS POSTERIORES. SÚMULA CARF No 59. CONSTRUÇÃO
POR EMPREITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA DOS SERVIÇOS.
A ausência de escrituração fiscal e contábil inviabiliza a apuração do
resultado tributável, legitimando a adoção do arbitramento pela
fiscalização. Uma vez regularmente efetuado, o arbitramento não pode ser
revisto em razão da apresentação posterior de documentação, conforme
Súmula CARF no 59. Nas atividades de construção executadas por
empreitada, aplicam-se os percentuais de 32% ou 8% sobre a receita bruta,
conforme haja, respectivamente, prestação exclusiva de mão de obra ou
emprego de materiais. Diante da ausência de elementos que definam a
natureza dos serviços, é inaplicável o percentual reduzido.
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
INFRAÇÃO
DE
NATUREZA
OBJETIVA.
DESNECESSIDADE
DE
VERIFICAÇÃO
DO
ELEMENTO
SUBJETIVO.
INTIMAÇÃO REGULAR. PENALIDADE LEGÍTIMA.
O descumprimento de obrigação instrumental configura infração de
natureza objetiva, prescindindo de análise quanto ao elemento subjetivo
do agente. Constatado que a fiscalização intimou regularmente o
contribuinte para a entrega das obrigações acessórias e que não houve
atendimento ou manifestação, revela-se legítima a aplicação das
penalidades.
MULTA
QUALIFICADA.
REQUISITOS
SUBJETIVOS.
DOLO
NÃO
CONFIGURADO.
ENTREGA
ZERADA
DA
DIPJ.
INSUFICIÊNCIA.
ARBITRAMENTO E AGRAVAMENTO. FUNDAMENTO COMUM. VEDAÇÃO
DE
CUMULAÇÃO.
SÚMULA
CARF
No
96.
AFASTAMENTO
DO
AGRAVAMENTO.
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.350 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729587/2014-16
3
A qualificação da multa exige prova de dolo específico, nos termos dos
artigos. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, não sendo possível inferi-lo da
simples falta de entrega ou do envio zerado da DIPJ. Consoante a Súmula
CARF no 96, é vedada a cumulação entre arbitramento dos lucros e
agravamento da penalidade quando ambos se apoiam no mesmo fato.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado nos seguintes termos: a) por unanimidade de
votos, rejeitar a preliminar de nulidade calcada no vício de intimação do Sujeito Passivo. O
Conselheiro Lucas Issa Halah acompanhou o relator pelas conclusões; b) por unanimidade de
votos, acatar a preliminar de nulidade dos Termos de Sujeição Passiva proposta de ofício pelo
Relator. O Conselheiro Raimundo Pires de Santana Filho acompanhou o relator pelas conclusões; e
c) no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator, da
seguinte forma: c.1) por unanimidade de votos, manter o lançamento das multas regulamentares
imputadas. O Conselheiro Lucas Issa Halah acompanhou pelas conclusões; c.2) por maioria de
votos, afastar o agravamento da multa de ofício imputada. Vencido o Conselheiro Marcelo
Antônio Biancardi que mantinha; e c.3) por unanimidade de votos, afastar a qualificação da multa
de ofício imputada reduzindo o percentual de 150% para 75%.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros(as): Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Renato Rodrigues Gomes, Ricardo Pezzuto
Rufino, Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Nilton Costa
Simoes.

RELATÓRIO
O Auto de Infração no 10580.729.587/2014-16 tem origem no lançamento fiscal
realizado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador, que resultou na constituição de
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.350 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729587/2014-16
4
crédito tributário relativo a IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e Multa, totalizando R$ 1.891.071,07 (um
milhão, oitocentos e noventa e um mil, setenta e um reais e sete centavos:

TRIBUTO
VALOR DO CRÉDITO
IRPJ
R$ 495.428,25
CSLL
R$ 583.042,77
COFINS
R$ 608.505,38
PIS/PASEP
R$ 131.842,89
MULTA
R$ 72.251,78
TOTAL
R$ 1.891.071,07

De acordo com o Relatório Fiscal, no ano-calendário de 2011, a Recorrente teria
auferido receita bruta no valor de R$ 5.725.178,25 proveniente de serviços prestados. Todavia, a
DIPJ correspondente foi entregue com valores zerados, e não houve a apresentação das
declarações DCTF e DACON em nenhum dos meses daquele ano-calendário.

A autoridade fazendária procedeu à cientificação da ação fiscal mediante a
afixação do Edital de Intimação no 166/2014, em razão de todas as tentativas de intimação da
empresa, seja de forma presencial, seja por correspondência enviada ao endereço de sua sede
restarem infrutíferas (Av. Tancredo Neves, no 274, Bloco A, Sala 427, Centro Empresarial
Iguatemi).

Decorrido o prazo previsto no Termo de Início de Ação Fiscal, sem que o
contribuinte atendesse às solicitações formuladas, a autoridade fiscal expediu ofícios às
Prefeituras de Santa Cruz Cabrália e de Eunápolis, requisitando informações e comprovantes
relativos aos pagamentos efetuados à Recorrente, o que foi atendido pelas municipalidades.

Diante da impossibilidade de localização da empresa e da falta de apresentação
de informações fiscais e contábeis, a fiscalização procedeu à apuração do Lucro Arbitrado, nos
termos do art. 530, inciso III, do RIR/99.

Houve a imposição de multa pela não apresentação da ECD e pela falta de
fornecimento dos arquivos magnéticos. A multa de ofício foi agravada em virtude do
descumprimento do prazo da intimação e qualificada, uma vez que a autoridade fiscal entendeu
ser dolosa a conduta do contribuinte ao informar receita bruta zerada.

Em sua impugnação administrativa, a Contribuinte alegou: (i) a nulidade do auto
de infração; (ii) a necessidade de realização de perícia ou diligências; (iii) a revisão dos percentuais
utilizados na base de cálculo do IRPJ e da CSLL; e (iv) a improcedência das multas aplicadas.

Fl. 1178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.350 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729587/2014-16
5
O Presidente da 1a Turma da DRJ/Curitiba exarou despacho determinando que a
SEFIS da DRF/Salvador procedesse ao aprofundamento das verificações, com vistas à obtenção de
novos elementos probatórios e, sendo o caso, à lavratura de Termo de Sujeição Passiva Solidária
em nome de Ricardo Luiz Rodrigues Bassalo e Maria José de Jesus Santos.

Em observância à determinação expedida, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Salvador lavrou termo complementar ao auto de infração, ampliando o polo passivo da
autuação para incluir o Sr. Ricardo e Sra. Maria José.

Em primeira instância, a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, em Curitiba concedeu parcial provimento às impugnações. Transcrevo, abaixo, a
ementa do acórdão:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
NULIDADE.
Além de não se enquadrar nas causas enumeradas no artigo 59 do Decreto no
70.235, de 1972, e não se tratar de caso de inobservância dos pressupostos legais
para lavratura do auto de infração, é incabível falar em nulidade do lançamento
quando não houve transgressão alguma ao devido processo legal.

INTIMAÇÃO POR EDITAL.
É válida a intimação por edital quando resultar improfícuo um dos meios de
intimação previstos no caput do artigo 23 do Decreto no 70.235, de 1972 -
intimação pessoal, por via postal ou meio eletrônico -, ou quando o sujeito
passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal. PEDIDO DE
PERÍCIA. Considera-se não formulado o pedido de perícia quando a interessada
protesta por ela, mas deixa de formular os quesitos referentes aos exames
desejados; além do mais, sua realização é totalmente desnecessária em face de as
peças dos autos serem suficientes para formação de convicção sobre a matéria
em litígio.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
LUCRO ARBITRADO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS LIVROS E DOCUMENTOS DA
ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL.
Legítimo o arbitramento do lucro quando a contribuinte deixa de apresentar à
Autoridade Tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal
solicitados no curso da ação fiscal.

LUCRO
ARBITRADO.
CONSTRUÇÃO
CIVIL
POR
EMPREITADA
COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS. BASE DE CÁLCULO.
A receita bruta decorrente da prestação de serviços de construção civil por
empreitada com fornecimento de todos os materiais indispensáveis à sua
execução, sendo tais materiais incorporados à obra, está sujeita à aplicação do
percentual de 9,6% para determinação da base de cálculo do imposto de renda
com base no lucro arbitrado.

Fl. 1179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.350 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729587/2014-16
6
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DECORRÊNCIA. CSLL. PIS. COFINS.
Tratando-se de tributação reflexa de irregularidade descrita e analisada no
lançamento de IRPJ, constante do mesmo processo, e dada à relação de causa e
efeito, aplica-se o mesmo entendimento à CSLL, ao PIS e à Cofins.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

A DRJ afastou a preliminar de nulidade suscitada e, ao apreciar o mérito,
concluiu pela procedência parcial dos lançamentos referentes ao IRPJ e à CSLL, preservando as
quantias de R$ 109.455,07 e R$ 82.313,88. Por fim, declarou à revelia dos responsáveis solidários
Ricardo Luiz Rodrigues Bassalo e Maria José de Jesus.

A Contribuinte ingressou com Recurso Voluntário buscando a reforma do
acórdão. Em sua peça recursal, apresentou os seguintes argumentos:

 Nulidade do processo, afirmando que sua “revelia” no procedimento fiscal
decorreu de erro na citação, supostamente enviada a endereço diverso do seu.

 Reiteração do pedido de perícia, anteriormente negado pela primeira
instância.

 Nulidade do arbitramento, ao argumento de que este teria sido indevidamente
proposto pela fiscalização.

 Erro nos percentuais aplicados, defendendo que, para o IRPJ, o percentual
correto seria de 8% — e não 32% — e, para a CSLL, de 12% — e não 32%.

 Indevida aplicação da multa por falta de entrega da ECD e da multa pela não
apresentação dos arquivos digitais contábeis;

 Improcedência das agravantes e da qualificadora, por entender que não se
configuram os elementos que justificariam sua imposição.

O processo foi então distribuído à minha relatoria para análise e elaboração de
voto, o qual apresento à mesa para apreciação deste colegiado. Em síntese, este é o relatório.

VOTO

Conselheiro Relator, Renato Rodrigues Gomes.

Da admissibilidade do recurso:

Fl. 1180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.350 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729587/2014-16
7
A Contribuinte apresentou dois Recursos Voluntários: o primeiro, juntado às e-
fls. 1.049/1.098, dirigido à Primeira Seção, versando sobre as exigências de IRPJ e CSLL; o segundo,
às e-fls. 1.109/1.157, encaminhado à Terceira Seção, tendo por objeto o PIS e a COFINS.

Nos termos do art. 43 do Regimento Interno do CARF, incumbe à Primeira Seção
julgar os recursos voluntários e de ofício atinentes ao IRPJ e à CSLL, estendendo-se essa
competência aos lançamentos reflexos de PIS e COFINS, desde que derivados do mesmo
lançamento fiscal e apoiados nos mesmos elementos de prova.

Nesse contexto, firmo minha competência para a apreciação conjunta dos
recursos, os quais foram tempestivamente apresentados e atendem aos requisitos de
admissibilidade.

Preliminar |Do pedido de realização de Perícia:

A contribuinte alega que a negativa de realização da perícia teria acarretado
cerceamento do direito de defesa, ao impedir a produção de elementos probatórios que reputa
essenciais para demonstrar a inexistência dos valores exigidos.

O acórdão recorrido, por sua vez, entendeu como não formulado o pedido de
perícia, porquanto a Recorrente deixou de apresentar os quesitos obrigatórios quando da
apresentação de sua impugnação.

A jurisprudência deste Colegiado tem evoluído no sentido de afirmar que a
conversão do julgamento em diligência/perícia, embora figure como instrumento valioso de
instrução, não se qualifica como direito subjetivo da parte. lustram esse entendimento o acórdão
no 202-19.129, do Conselheiro Antônio Lisboa Cardoso, e o acórdão no 1302-003.608, de relatoria
do Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado:

NULIDADE. As nulidades absolutas limitam-se aos atos com vícios por
incapacidade do agente ou que ocasionem cerceamento do direito de defesa.
DILIGÊNCIA. Poderá a autoridade julgadora denegar pedido de diligência ou
perícia quando entendê-las desnecessária ou julgamento do mérito, sem que
isto ocasione cerceamento de direito de defesa. PERÍCIA. Desnecessária a
realização de perícia quando todos os documentos que poderiam comprovar a
tese de defesa da recorrente já se encontram acostados aos autos.

NULIDADE. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. O pedido de realização
de diligência não elide nem tem o condão de transferir o ônus probatório da
parte quanto ao que alega. Cabe à autoridade julgadora decidir sobre a
realização de diligências, de ofício ou a pedido, indeferindo as que considera
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.350 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729587/2014-16
8
prescindíveis e seu indeferimento fundamentado não enseja cerceamento ao
direito de defesa. SIMPLES. ATIVIDADE VEDADA EXPRESSAMENTE PREVISTA NOS
ATOS CONSTITUTIVOS. PRESUNÇÃO DE SEU EXERCÍCIO. AFASTAMENTO. ÔNUS DA
PROVA. A atividade econômica explorada pelo contribuinte é exteriorizada, em
princípio, pelo objeto definido em seus estatutos sociais, cabendo ao contribuinte
o ônus de comprovar que não a exerce de fato por meio de elementos hábeis.

A conversão do julgamento em diligência/perícia pelo conselheiro somente é
cabível quando ainda remanescem dúvidas substanciais a respeito dos elementos probatórios,
sobretudo nos casos em que a ausência de segurança jurídica impede o exame pleno do direito
invocado:

Súmula CARF no 163: O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.

No caso em exame, considero correta a conclusão do acórdão recorrido ao
afirmar que a mera formulação de pedido de perícia pela contribuinte, nos termos em que
apresentado na impugnação, não gera automaticamente o dever de seu deferimento.

Incumbia à contribuinte demonstrar, com clareza e objetividade, a
indispensabilidade da providência, indicando de forma explícita as questões que demandavam
esclarecimento e os elementos probatórios cuja produção ou elucidação se fazia necessária:

Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:

IV - As diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.

§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.

Pedidos que não observam os requisitos exigidos no inciso IV do artigo 16 do
Decreto no 70.235/72 são considerados como não formulados. Nesse sentido, destaco o acórdão
no 1001-002.372, de relatoria do Conselheiro José Roberto Adelino da Silva:

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2005 COMPENSAÇÃO
NÃO COMPROVADA - IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ A certeza e
a liquidez do crédito tributário são condições sine qua non para a Fazenda
autorizar a sua compensação. Incumbe ao requerente o ônus da prova do seu
direito. DILIGÊNCIAS Considera-se não formulado o pedido de diligência ou
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.350 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729587/2014-16
9
perícia que deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16, do
Decreto 70.235/72.

No caso em julgamento, a contribuinte não apresentou os requisitos exigidos em
sua impugnação e, quando interpôs o Recurso Voluntário, embora tenha incluído quesitos, deixou
de indicar o nome, o endereço e a qualificação do assistente técnico. Diante da ausência desses
elementos essenciais, impõe-se a manutenção do indeferimento da perícia, em conformidade com
o entendimento firmado no Acórdão no 1302-003.170:

Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2006 PRODUÇÃO
PROVA PERICIAL. REQUISITOS. O artigo 16, inciso IV do Decreto no 70.235/72,
elenca os requisitos que deverão ser apresentados quando do pedido de perícia,
quais sejam: os motivos que justificam a produção da prova pericial, a
formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, bem como a
indicação do nome, endereço e qualificação profissional do perito. Sem a
indicação de todos esses requisitos, o pedido deve ser indeferido. A produção de
prova pericial só deve ser deferida quando, com base nos argumentos e
documentos acostados aos autos, o julgador administrativo sentir necessidade da
análise desses por um técnico. Não se admite a produção de prova pericial apenas
para atender a pedido do contribuinte, quando este não acosta aos autos em
documentação hábil e idônea para comprovação de suas alegações.

Em razão desse contexto, mantenho a decisão de indeferir o pedido de perícia,
uma vez que foi formulado de maneira genérica. Além disso, deixo de determinar sua realização
de ofício, visto que os documentos e os elementos fáticos constantes nos autos são suficientes
para formar meu convencimento sobre o caso.

Preliminar | Pedido de nulidade por vicio na intimação:

Desde a fase de impugnação, a contribuinte alega a nulidade do processo em
razão de suposto erro na sua intimação quanto ao início do procedimento fiscalizatório.
Reproduzo, a seguir, o trecho pertinente:

O que está sendo julgado neste ponto, é o fato de que o endereço aposto pela
fiscalização (vide pág 93 do processo), não era o endereço correto da AUTUADA,
naquele documento, como já afirmado em sua impugnação inicial, a suposta
constatação e os atos que a seguiram perde totalmente sua eficácia, pois, os atos
contínuos se fizeram, após erro material.

Em decisões anteriores, já destaquei que a análise de eventual cerceamento de
defesa exige demonstração concreta do prejuízo alegado, não bastando afirmações genéricas. O
ônus dessa prova recai sobre quem suscita a nulidade - encargo que não foi cumprido pela
Recorrente - que se limitou a apontar o suposto erro no endereço sem apresentar comprovação.
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.350 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729587/2014-16
10

A análise do Termo de Verificação Fiscal revela que a fiscalização efetuou
diligência no endereço constante dos registros oficiais - Av. Tancredo Neves, no 274, Bloco A, Sala
427, Centro Empresarial Iguatemi. Na ocasião, verificou que a Recorrente não mais se encontrava
instalada no local, onde funcionava a empresa SB Alves Construções e Pinturas Ltda, inscrita no
CNPJ no 08.106.339/0001-89.

O endereço objeto de diligência coincide com aquele indicado no contrato de
constituição da Recorrente e preservado nas alterações contratuais subsequentes. Desse modo,
afasta-se qualquer alegação de vício de intimação. Como se nota, a necessidade de cientificação
por edital decorreu da própria conduta da empresa, que cessou suas atividades sem a devida
comunicação ao Fisco.

Ressalto, ainda, que o endereço em questão figura em diversos documentos
anexados aos autos: qualificação da empresa na impugnação e recurso voluntário, DIPJ, notas de
liquidação, autorizações de pagamento, notas fiscais de serviços, contratos de obras, certificado
de regularidade do FGTS e certidões municipais, o que novamente confirma a regularidade das
intimações realizadas.

A atuação diligente da autoridade fiscal incluiu o envio de carta de cientificação à
Recorrente (e-fl. 83), a qual retornou com o aviso de “mudou-se”. Apesar de não ter atendido às
intimações pessoais, a Recorrente respondeu a todas as intimações fictas subsequentes,
regularmente publicadas por meio de edital, o que demonstra que a empresa acompanhava as
publicações oficiais. Esse conjunto fático reforça a inexistência de vício no procedimento de
intimação.

A nulidade processual somente pode ser reconhecida em situações excepcionais,
nas quais restem demonstrados, de forma concomitante, o vício procedimental e o prejuízo
efetivo à parte. Na espécie, não se identificam elementos que evidenciem tais pressupostos,
motivo pelo qual o pleito não merece acolhimento.

Preliminar | Nulidade da Imputação de Responsabilidade Solidária:

Antes de adentrar o mérito do Recurso Voluntário, entendo ser imprescindível
apreciar, de ofício, a nulidade do termo complementar do auto de infração que imputou
responsabilidade solidária ao Sr. Ricardo Luiz Rodrigues Bassalo e à Sra. Maria José de Jesus
Santos.

Fl. 1184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.350 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729587/2014-16
11
A medida ora adotada opera-se de ofício, uma vez que, apesar de intimados por
edital, os responsáveis solidários permaneceram silentes, deixando de apresentar impugnação e
Recurso Voluntário. Cuida-se de providência saneadora, preventiva por natureza, voltada à
preservação da higidez e da segurança jurídica do processo administrativo fiscal.

De acordo com o art. 337 do CPC, compete ao julgador conhecer, de ofício, as
questões de ordem pública. Embora o Código não apresente rol taxativo dessas matérias, é certo
que todas se relacionam a elementos essenciais à existência e regular desenvolvimento da relação
processual.

Entre as matérias cognoscíveis de ofício figuram os vícios que atingem a
constituição do crédito tributário - como eventual irregularidade no lançamento complementar - e
aqueles que comprometem a imparcialidade do julgador administrativo. Por afetarem
diretamente os pressupostos de formação e desenvolvimento válido do processo, tais defeitos
impõem análise imediata.

Da análise do Auto de Infração e do Termo de Verificação Fiscal, verifico que
inicialmente não houve inclusão de responsáveis solidários pelo adimplemento da obrigação
tributária. Contudo, após a apresentação da impugnação, o processo foi distribuído à DRJ de
Curitiba, que, de ofício, determinou sua devolução à DRF de Salvador para que fossem incluídos no
polo passivo do lançamento o Sr. Ricardo e a Sra. Maria.

A essência do Devido Processo Legal Administrativo reside na nítida separação
das funções exercidas pela Administração. De um lado, está a função ativa ou executiva,
responsável pela fiscalização e pela lavratura dos autos de infração. De outro, encontra-se a
função judicante, incumbida de solucionar litígios e apreciar, com imparcialidade, a legalidade dos
atos praticados na esfera ativa.

É pressuposto básico que essas duas funções não possam ser exercidas pela
mesma autoridade, pois sua combinação compromete diretamente o princípio da imparcialidade.
Tal vedação remonta à teoria da separação dos poderes, formulada por Montesquieu em sua obra
O Espírito das Leis.

Embora formalmente integrado ao Poder Executivo, o Contencioso
Administrativo Tributário detém autonomia funcional destinada a garantir que seus conselheiros
exerçam suas atribuições com a imparcialidade exigida de um órgão julgador.

Fl. 1185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.350 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729587/2014-16
12
A imparcialidade é uma garantia processual prevista expressamente na
Convenção Americana sobre Direitos Humanos:

Convenção Americana sobre Direitos Humanos
Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um
prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial,
estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal
formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de
natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.

A meu ver, no presente caso, a imparcialidade exigida do órgão julgador restou
comprometida quando a DRJ de Curitiba determinou de ofício a remessa dos autos à DRF para que
o Sr. Ricardo e a Sra. Maria fossem incluídos no polo passivo do lançamento.

Compreendo que não é possível tratar o despacho como mera recomendação.
Ao emitir tal ordem, a Turma Julgadora acabou por exercer influência indevida sobre a autoridade
lançadora, que, de algum modo, se viu instada a refazer o lançamento para incluir terceiros no
polo passivo, modificando a interpretação inicialmente adotada no ato fiscal.

Por outro prisma, observo que o órgão julgador antecipou indevidamente seu
juízo de valor acerca da responsabilidade das pessoas físicas, o que se evidencia no excerto
reproduzido abaixo:

Considerando que a contribuinte está na situação de INAPTA no cadastro do CNPJ
e que ela apresentou a DIPJ do exercício de 2015 na condição de inativa e as dos
exercícios de 2014 e 2013, com base no lucro presumido, e de 2012, com base no
lucro real, foram apresentradas com seus campos totalmente zerados, e tendo
em vista que de nada adianta a manutenção da exigência fiscal nos julgamentos
de 1o e 2o instâncias administrativas se na fase de cobrança e de eventual
execução fiscal a contribuinte não tiver condições de adimplir a obrigação, para
garantia do crédito tributário é necessário que se atribua a responsabilidade
tributária solidária às pessoas que tiveram participação na ocorrência das
infrações apuradas em procedimento de ofício.

Portanto, tais indícios apontam que RICARDO LUIZ RODRIGUES BASSALO (CPF no
613.350...) teve participação no comando das atividades da interessada, razão
pela qual deveria responder solidariamente pelo crédito tributário em análise.

Também solicito que seja verificado se a sócia MARIA JOSÉ DE JESUS SANTOS
era simples interposta pessoa colocada no quadro de sócios quotistas da O.M.G.
Construtora Ltda. ou se efetivamente teve participação nas operações da empresa
e também deve responder solidariamente pelo crédito tributário.

O modo de condução do procedimento, ao levar as partes a ingressarem no feito
sob uma presunção prévia de responsabilidade e com a sensação de condenação antecipada,
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.350 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729587/2014-16
13
compromete a finalidade do processo administrativo fiscal. Aquilo que deveria constituir um
julgamento imparcial acaba reduzido à simples confirmação de um entendimento previamente
formado pelo órgão julgador.

A imparcialidade não é apenas uma regra, mas sim a alma do devido processo
legal. Sua função primordial é garantir que as teses defensivas apresentadas pelo interessado
sejam avaliadas com a necessária isenção e neutralidade por parte do julgador.

Esclareço que não se discute aqui a possibilidade de lavratura de auto de
infração complementar para fins de inclusão de responsáveis. O que reputo inadmissível é a
inclusão de pessoas físicas no polo passivo desta demanda em momento processual inadequado -
após a apresentação da defesa inicial - e, sobretudo, por iniciativa do próprio órgão julgador, cuja
função não se confunde com a atividade fiscalizatória.

O Auto de Infração, como ato de lançamento fiscal, estabelece de maneira
precisa os contornos fáticos (matéria tributável) e subjetivos (sujeitos passivos) que vinculam a
atividade julgadora. É vedado ao órgão julgador ampliar esses limites para incluir pessoa física sob
a justificativa de resguardar a satisfação do crédito tributário, pois tal providência extrapola o
conteúdo do ato originário que instaurou o processo e revela ingerência incompatível com a
imparcialidade exigida da função judicante.

Ao agir dessa forma, o julgador violou o Princípio da Congruência, pois lhe cabe
revisar a legalidade e o mérito do auto de infração, e não substituir a administração fiscal ativa
para promover ou ampliar o lançamento fiscal. O julgador deve decidir com base no que está no
auto de infração, e não no que poderia ter sido incluído.

O julgador pode, legitimamente, solicitar esclarecimentos para melhor
compreender a dinâmica dos fatos. Porém, quando essa iniciativa ultrapassa o propósito de
esclarecimento e começa a assumir feições acusatórias, ela deixa de auxiliar na busca da verdade e
passa a funcionar como sustentação adicional à tese fiscal, comprometendo a imparcialidade do
julgamento.

A interferência indevida no polo passivo da demanda viola a imparcialidade do
julgador, motivo pelo qual decreto a nulidade do auto de infração complementar, determinando a
exclusão do Sr. Ricardo Luiz Rodrigues Bassalo e à Sra. Maria José de Jesus Santos do polo passivo
da obrigação tributária.

Tendo em vista que o Auto de Infração originário caracteriza lançamento
tributário válido, dotado de autonomia e independência em relação a qualquer lançamento
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.350 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729587/2014-16
14
complementar posteriormente produzido, a condução do presente processo deve prosseguir
rumo ao exame do mérito do crédito tributário nele formalizado.

Mérito | Do pedido de retificação da base de cálculo do lucro arbitrado:

Passando ao mérito, observa-se que a Recorrente, em linhas praticamente
idênticas às da impugnação, sustenta que desenvolvia atividade de engenharia com fornecimento
de materiais e que, por essa razão, o percentual a ser aplicado no arbitramento dos lucros deveria
ser de 9,6%, em substituição aos 38,4% utilizados pela fiscalização.

O arbitramento do lucro, cumpre recordar, é instituto de caráter excepcional,
destinado à apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL quando o contribuinte deixa de
apresentar registros contábeis e fiscais aptos a comprovar o resultado do período.

Na hipótese dos autos, a utilização do arbitramento resultou diretamente da
inobservância, pela Recorrente, das obrigações acessórias que lhe competiam, circunstância que
inviabilizou a aferição do resultado tributável relativo ao ano-calendário de 2011. À luz desses
elementos, reputo correta a aplicação do arbitramento, especialmente porque já foi afastada, em
tópico próprio, a alegação de que tal omissão seria consequência de irregularidade na intimação.

A inércia da contribuinte em apresentar sua escrituração fiscal e contábil levou a
autoridade fiscal a arbitrar o lucro, utilizando como base a receita bruta conhecida, apurada
trimestralmente. Sobre essa receita, aplicou-se os percentuais de 32% (prestação de serviços em
geral), acrescidos de 20%:

Lei no 9.249/95
Art. 16. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas será determinado mediante a
aplicação, sobre a receita bruta, quando conhecida, dos percentuais fixados no
art. 15, acrescidos de vinte por cento.

Lei no 9.430/96
Art. 27. O lucro arbitrado será o montante determinado pela soma das seguintes
parcelas:

I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 16 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12
do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida no período de
apuração de que trata o art. 1o, deduzida das devoluções e vendas canceladas e
dos descontos incondicionais concedidos; e

Como bem detalhou o acórdão recorrido, nas atividades de construção
executadas por empreitada, o percentual aplicável à receita bruta para fins de determinação da
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.350 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729587/2014-16
15
base de cálculo do IRPJ, no regime do lucro presumido, é de 32% quando o serviço envolve
exclusivamente mão de obra e de 8% quando há emprego de materiais.

Sobre o tema, destaco a Solução de Consulta no 2.021/2023:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
LUCRO PRESUMIDO. CONSTRUÇÃO CIVIL. EMPREITADA. FORNECIMENTO DE
MATERIAL. PERCENTUAL.
Às receitas decorrentes da prestação de serviços de construção civil somente se
aplica o percentual de presunção de 8% (oito por cento) para o IRPJ na hipótese
de contratação por empreitada na modalidade total, com fornecimento, pelo
empreiteiro, de todos os materiais indispensáveis à execução da obra, sendo
tais materiais incorporados a esta.
As demais receitas decorrentes de prestação de serviços, salvo as de serviços
médicos e hospitalares definidos na legislação, sujeitam-se ao percentual de
presunção de 32% (trinta e dois por cento).
Solução de Consulta vinculada à Solução de Consulta Cosit no 8, de 7 de Janeiro de
2014.
Dispositivos Legais: Lei no 9.249, de 1995, arts. 15 e 20; Lei no 9.718, de 1998, art.
14; Lei no 7.689, de 1988, art. 6o; Lei no 8.981, de 1995, art. 57; Lei no 9.430, de
1996, art. 28; Instrução Normativa RFB no 1.234, de 2012, arts. 2o, § 7o, II, e § 9o,
e 38; Ato Declaratório Normativo Cosit no 6, de 1997.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
PROCESSO DE CONSULTA. INEFICÁCIA.
LUCRO PRESUMIDO. CONSTRUÇÃO CIVIL. EMPREITADA. FORNECIMENTO DE
MATERIAL. PERCENTUAL.
Às receitas decorrentes da prestação de serviços de construção civil somente se
aplica o percentual de presunção de 12% (doze por cento) para o CSLL na
hipótese de contratação por empreitada na modalidade total, com
fornecimento, pelo empreiteiro, de todos os materiais indispensáveis à
execução da obra, sendo tais materiais incorporados a esta.
As demais receitas decorrentes de prestação de serviços, salvo as de serviços
médicos e hospitalares definidos na legislação, sujeitam-se ao percentual de
presunção de 32% (trinta e dois por cento).
Solução de Consulta vinculada à Solução de Consulta Cosit no 8, de 7 de janeiro de
2014.
Dispositivos Legais: Lei no 9.249, de 1995, arts. 15 e 20; Lei no 9.718, de 1998, art.
14; Lei no 7.689, de 1988, art. 6o; Lei no 8.981, de 1995, art. 57; Lei no 9.430, de
1996, art. 28; Instrução Normativa RFB no 1.234, de 2012, arts. 2o, § 7o, II, e § 9o,
e 38; Ato Declaratório Normativo Cosit no 6, de 1997.

Examinando os contratos celebrados com a Prefeitura Municipal de Eunápolis, a
instância de origem concluiu que a pavimentação asfáltica do sistema viário configura serviço de
construção civil executado por empreitada total, modalidade em que o empreiteiro assume
integralmente a execução, inclusive o fornecimento dos materiais necessários. Em razão disso,
entendeu aplicável os percentuais de 8% para o IRPJ e de 12% para a CSLL.
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.350 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729587/2014-16
16

Esse entendimento não pode ser estendido às atividades relacionadas à
Prefeitura de Santa Cruz de Cabrália, uma vez que a Recorrente deixou de apresentar qualquer
documentação comprobatória capaz de revelar a natureza dos serviços prestados. Não foram
juntados contratos, notas fiscais ou quaisquer outros elementos que permitissem a adequada
qualificação jurídica da prestação, o que impede a aplicação dos percentuais reduzidos.

Dessa forma, ratifico como correta a distinção adotada pelo acórdão recorrido ao
aplicar os percentuais de 9,6% e 12% para a determinação das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL,
respectivamente, relativos à receita dos serviços prestados à Prefeitura Municipal de Eunápolis.
Quanto aos serviços prestados à Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Cabrália, devem incidir os
percentuais de 38,40% e 32%, na mesma ordem.

Por fim, cabe lembrar que o arbitramento do lucro não possui natureza
condicional, como sugere a Recorrente. Uma vez regularmente efetuado, o lançamento não pode
ser alterado em razão da apresentação posterior de livros ou documentos cuja ausência,
justamente, motivou a adoção do arbitramento:

Súmula CARF no 59: A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é
invalidada pela apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos
imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação,
deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

À vista das considerações apresentadas, voto por negar provimento ao recurso
da contribuinte no aspecto examinado, preservando integralmente o entendimento adotado pelo
acórdão recorrido.

Mérito | Do pedido de cancelamento das multas (Dever Instrumental):

A finalidade precípua do Direito consiste em ordenar a vida social, estabelecendo
normas que regulem a conduta das pessoas em suas interações. No âmbito tributário, tal
ordenação se revela por meio de duas espécies de relações jurídicas. A primeira é a obrigação
tributária principal, de natureza patrimonial, cujo objeto é o pagamento do tributo.

A segunda é composta pelos deveres instrumentais, materializados em atos
positivos (fazer) ou negativos (não fazer), concebidos para permitir o efetivo controle, fiscalização
e arrecadação do crédito tributário, garantindo a funcionalidade do sistema.

Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.350 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729587/2014-16
17
O inadimplemento de uma obrigação instrumental caracteriza infração de
natureza eminentemente objetiva, cuja penalidade prescinde de qualquer investigação sobre o
elemento subjetivo do agente. A análise concentra-se exclusivamente na ocorrência da violação
formal.

Ao estruturar esses deveres, o legislador não condicionou a imposição da sanção
à comprovação de dolo ou culpa. A simples constatação do não atendimento ao comando
normativo já legitima a penalidade.

No caso em julgamento, o contribuinte foi sancionado por duas condutas: (i)
deixar de entregar a ECD no ambiente SPED, fato que ensejou multa de R$ 15.000,00 (artigo 57 da
Medida Provisória 2.158-35, de 2001); e (ii) não apresentar os arquivos digitais, resultando em
multa de R$ 57.251,78 (artigo 12 da Lei no 8.218, de 1991).

Na peça defensiva, o contribuinte sustenta não ter sido intimado para transmitir
as informações devidas, reiterando a tese de nulidade fundada em alegado vício de intimação.
Todavia, como já evidenciado em tópico próprio, a intimação por edital foi válida e somente se
deu em razão da impossibilidade de localização da empresa no endereço constante de seu
contrato social.

Diante disso, e uma vez constatado que a fiscalização intimou regularmente o
contribuinte para a entrega das obrigações instrumentais legalmente instituídas, conforme
demonstrado nas e-fls. 80 e 89, sem que houvesse qualquer manifestação ou atendimento, revela-
se legítima a aplicação das penalidades.

À vista dessas razões, voto pelo não provimento do recurso.

Mérito | Do pedido de cancelamento das multas (qualificada e agravada):

Entendo que assiste razão a Recorrente quanto ao pedido de desqualificação da
multa, pois a simples transmissão zerada da DIPJ não configura, por si só, fundamento suficiente
para a aplicação da penalidade qualificada. A multa qualificada pressupõe a prática de infração de
natureza subjetiva, caracterizada por conduta dolosa, ou seja, pela vontade livre e consciente de
cometer o ilícito.

A mera ausência ou envio da DIPJ zerada não demonstra esse elemento volitivo,
tampouco autoriza, isoladamente, a qualificação da penalidade, ainda que o fato também
justifique o lançamento complementar dos tributos e a multa de ofício correspondente.
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.350 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729587/2014-16
18

É certo que a ausência de recolhimento e de declaração dos tributos caracteriza
infração tributária. Entretanto, reconhecer a existência de dolo demanda a demonstração de um
elemento subjetivo específico, que vai muito além da simples ocorrência do ilícito:

Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.

Para que se possa cogitar a qualificação da multa (de 75% para 150%),
imprescindível que a autoridade fiscal identifique e comprove a exata ação ou omissão dolosa,
tanto no seu aspecto objetivo (prática de ato ilícito) quanto no aspecto subjetivo (vontade ou
intenção de lesar o fisco). O ônus da prova da qualificação é da autoridade fiscal.

Esse mesmo entendimento já foi adotado por essa turma quando do julgamento
do processo no. 10530.725536/2015-91, de relatoria do Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli:

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE. SONEGAÇÃO. DOLO. NÃO
PAGAMENTO DE TRIBUTO. “DCTF ZERADA”. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Uma vez ausente a figura do dolo, a multa qualificada deve ser afastada. O não
pagamento de tributo, a não apresentação de declaração ou a apresentação de
declaração inexata, por si só, não revelam condutas dolosas. Tratam-se, na
verdade, de situações típicas que ensejam a aplicação da multa de ofício de 75%
(e não 150%), nos termos do artigo 44, I, da Lei no 9.430/1996.

Ainda que a conduta dos autuados seja reprovável, a legislação tributária impõe
requisitos estritos para a multa qualificada. Não é suficiente a constatação de qualquer dolo;
exige-se o dolo específico, caracterizado pela vontade livre e consciente de cometer um dos ilícitos
previstos nos artigos 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64, o que não verifico no presente caso.

Relativamente ao agravamento da penalidade, a autoridade fiscal motivou sua
aplicação na falta de entrega dos livros e documentos que compõem a escrituração comercial e
fiscal da empresa. Conforme registrado no relatório, essa omissão teria imposto dificuldades
adicionais e provocado atraso no desenvolvimento das atividades de apuração e lançamento do
crédito tributário.

A jurisprudência administrativa é pacífica ao reconhecer que o arbitramento dos
lucros e o agravamento da penalidade não podem coexistir quando o mesmo fato que justificou o
arbitramento é utilizado como fundamento para agravar a multa:

Fl. 1192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.350 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729587/2014-16
19
Súmula CARF no 96: A falta de apresentação de livros e documentos da
escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando
essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.

Cumpre registrar, ainda, que a autoridade fiscal obteve as informações
pertinentes mediante ofícios expedidos às Prefeituras de Santa Cruz Cabrália e de Eunápolis, que
encaminharam informação dos pagamentos realizados à Recorrente.

Logo, ausente qualquer fundamento autônomo para o agravamento da
penalidade, diverso daquele que deu causa ao arbitramento dos lucros, entendo que o
agravamento deve ser afastado. Diante disso, acolho parcialmente o recurso voluntário para
cancelar a multa qualificada e a multa agravada, reduzindo a multa de ofício ao percentual legal de
75%.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, encaminho meu voto no sentido de:

i) Manter a decisão que indeferiu o pedido de perícia, pois não foram
atendidos os requisitos legais para sua realização. Deixo de determinar a
realização de ofício, considerando que o acervo probatório já é suficiente
para a formação do meu convencimento sobre a matéria;

ii) Manter o lançamento baseado no lucro arbitrado, assim como as multas
pela falta de entrega da ECD e dos arquivos magnéticos, tendo em vista
que o contribuinte, apesar de regularmente intimado a fornecer suas
informações contábeis e fiscais, não apresentou qualquer documentação;

iii) Acolher
parcialmente
o
recurso
voluntário,
determinando
o
cancelamento da multa qualificada e da multa agravada, reduzindo a multa
de ofício ao percentual legal de 75%.

iv) Reconhecer a nulidade do auto de infração complementar e, em
decorrência, determinar a exclusão do Sr. Ricardo Luiz Rodrigues Bassalo e
da Sra. Maria José de Jesus Santos do polo passivo da obrigação tributária.

Assinado Digitalmente

Fl. 1193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.350 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729587/2014-16
20
Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 1194
DF CARF MF
Original